Tribunal: TJSP
Processo: 1004860-14.2019.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – Alienação fiduciária – Constituição em mora – Inadimplemento incontroverso – Purgação da mora pelo pagamento das parcelas vencidas estritamente reservada à fase extrajudicial – Ausente pagamento da integralidade da dívida em juízo – Esbulho caracterizado – Pedido procedente – Devedora, contudo, em recuperação judicial – Art. 49, §3o, da Lei no 11.101/2005 –

Ementa:
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – Alienação fiduciária – Constituição em mora – Inadimplemento incontroverso – Purgação da mora pelo pagamento das parcelas vencidas estritamente reservada à fase extrajudicial – Ausente pagamento da integralidade da dívida em juízo – Esbulho caracterizado – Pedido procedente – Devedora, contudo, em recuperação judicial – Art. 49, §3o, da Lei no 11.101/2005 – Crédito garantido por alienação fiduciária que não se submete à recuperação – Todavia, impossibilidade de venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais à sua atividade empresarial – Possibilidade de prorrogação do prazo de suspensão prescrito pelo artigo 6o, §4o, da Lei no 11.101/2005 – Manifestação do MM. Juízo da Recuperação sobre a prorrogação do prazo e essencialidade dos bens – Procedência do pedido de busca e apreensão, com a ressalva para retirada da posse da apelada e alienação a terceiros somente após o término do prazo de suspensão.

Apelação parcialmente provida.